Tribunal: CARF
Processo: 13804.005030/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.005030/2008-64
ACÓRDÃO
2202-011.573 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAFAEL PEDROSA FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE SAÍDA DEFINITIVA
DO PAÍS.
Comprovada a entrega da Declaração de Saída Definitiva pela pessoa física,
não será devida a multa por atraso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.573 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005030/2008-64
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento para exigência de multa por atraso na
entrega da declaração no valor de R$ 7.449,00. O contribuinte apresentou Impugnação, sob as
seguintes alegações:
- que a notificação de lançamento foi encaminhada para o endereço contido na
DIRPF do exercício de 2005, que era de seu antigo procurador, nomeado por força
de saída definitiva do Brasil, diferente daquele constante da DIRPF do exercício de
2008, ano calendário 2007, seu atual domicílio tributário;
- que somente tomou conhecimento dos fatos em 18/11/2008, quando recebeu em
seu atual endereço o aviso de cobrança;
- que protocolou em 14/02/05 sua Declaração de Saída Definitiva do exercício 2005,
ano calendário 2005, por meio do programa da DIRPF, único disponibilizado
naquela data.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DETEMPESTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO REMETIDA PARA DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DIVERSO DO ATUALIZADO
NA BASE DE DADOS.
Restando comprovado que a notificação de lançamento foi remetida para endereço
que não correspondia ao domicílio tributário atualizado do contribuinte constante
na base de dados da Receita Federal do Brasil, tem-se como ciência a data em que
este compareceu aos autos, acolhendo-se a preliminar suscitada.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE. SAÍDA
DEFINITIVA DO PAÍS.
A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional deverá apresentar, até a data da saída do Brasil, a Declaração de
Saída Definitiva relativa ao período em tenha permanecido na condição de
residente no Brasil no ano calendário da saída.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.573 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005030/2008-64
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário sob o argumento de que
em 20/02/2005 a Receita Federal publicou a Instrução Normativa no 512/2005 prorrogando o
prazo para apresentação da Declaração de Saída Definitiva do Brasil até o final de abril e que este
prazo foi por ele cumprido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminar – Prescrição
O Recorrente alega ter ocorrido prescrição por ter apresentado sua Impugnação em
2008, tendo sido apreciada pela DRJ em 2011, mas a ciência do acórdão apenas se deu em 2020,
ou seja, após 12 anos do protocolo de sua defesa. Contudo, a prescrição intercorrente não se
aplica ao processo administrativo fiscal, com base na Súmula CARF no 11, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo contribuinte.
Mérito
No que se refere à multa por atraso na entrega da Declaração de Saída Definitiva do
Brasil, o artigo 9o da Instrução Normativa SRF no 208/2002, na redação vigente à época dos fatos,
dispunha o seguinte:
Art. 9o A pessoa física residente no Brasil que se retirar em caráter permanente do
território nacional no curso do ano calendário deve:
I - apresentar, até a data da saída do Brasil, a Declaração de Saída Definitiva do
País, relativa ao período em tenha permanecido na condição de residente no Brasil
no ano calendário da saída, bem assim as declarações correspondentes a anos
calendário anteriores, se obrigatórias e ainda não entregues;
Contudo, como bem argumenta o Recorrente, em 20/02/2005 a Receita Federal
publicou nova Instrução Normativa no 512/2005, na qual prorroga o prazo para apresentação da
Declaração de Saída Definitiva do Brasil, inclusive para os casos em que o referido prazo já
estivesse vencido, conforme se verifica abaixo:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.573 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005030/2008-64
4
Art. 4o Os prazos de entrega da Declaração Final de Espólio e da Declaração de
Saída Definitiva do País, de que tratam o caput do art. 6o da Instrução Normativa
SRF no 81, de 11 de outubro de 2001, o inciso I do caput do art. 9o e o inciso I do
caput do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002,
relativamente ao ano-calendário de 2005, que já tenham vencido ou venham a
vencer até 31 de março de 2005, ficam prorrogados até 29 de abril de 2005.
Conforme disposto acima, é possível verificar que a Receita Federal prorrogou o
prazo para a entrega da Declaração de Saída Definitiva do País até o dia 29 de abril de 2005,
mesmo que já estivesse vencido. Inclusive, o artigo 4o da Instrução Normativa no 512/2005 acima
transcrito faz menção expressa ao prazo a que se referia o inciso I do caput do art. 9o, no sentido
de que a apresentação deveria se dar “até a data da saída do Brasil”, restando claro que este
prazo, mesmo vencido, teria sido substituído pelo novo prazo de 29 de abril de 2005.
Sendo assim, não restam dúvidas de que o Recorrente tem razão. Sua Declaração
de Saída Definitiva do País foi apresentada dentro do prazo, não sendo devida qualquer multa por
atraso na entrega da referida declaração.
Quanto ao pedido de emissão de Certidão Negativa de Débitos, há procedimento
próprio perante a Receita Federal do Brasil, não sendo esta a via correta para tanto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 119
DF CARF MF
Original